Tribunal: TJES
Processo: 5001529-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ALZENI ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001529-63.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP.

RECORRIDO
: ALZENI ALVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (CEBAP) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RÉ QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA FILIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora, aposentada, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (CEBAP), com a qual afirma jamais ter se filiado.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, fundamentando a decisão na total ausência de provas da contratação por parte da ré.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, no qual suscita preliminares e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, em especial para afastar a condenação por danos materiais e morais, sob o argumento de que agiu de boa-fé e que os descontos configuram mero aborrecimento.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de contrato), o ônus de comprovar a regularidade da filiação e a autorização para os descontos era inteiramente da parte ré (art. 373, II, CPC). Conforme corretamente apontado pelo juízo de origem, a ré, embora tenha apresentado contestação, não se desincumbiu minimamente de seu ônus, deixando de juntar qualquer documento que comprovasse o vínculo associativo. Configurada a falha na prestação do serviço, os descontos são indevidos. A realização de débitos mensais em benefício de natureza alimentar, sem autorização, configura dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem mostra-se módico e razoável. A restituição em dobro é devida, pois a conduta da ré, ao efetuar cobranças sem qualquer lastro contratual comprovado, é contrária à boa-fé objetiva (art. 42, p. único, CDC).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)